Tribunal: TJPA
Processo: 0004189-97.2013.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004189-97.2013.8.14.0002

APELANTE: MUNICIPIO DE AFUA

APELADO: MARIA JOSE MORAES FILHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DE FÉRIAS. TERMO INICIAL COM O TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO. TERMO INICIAL COM A VIOLAÇÃO DO DIREITO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. VERBAS DEVIDAS.
TEMAS 308, 612, 916 E 608/STF.

1-
Trata-se de recurso de apelação

interposto contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária, julgou parcialmente procedente

o pedido formulado na inicial para condenar o réu a pagar à parte autora indenização de FGTS, férias e décimo terceiro;

2-
A simples afirmação de intempestividade baseada no lapso temporal não se mostra capaz de desconstituir a veracidade da certidão que declara a tempestividade do recurso de apelação, considerando a fé pública do servidor público que exarou a certidão, bem como a ausência de provas em contrário;

3-
O direito a férias pode ser exercido enquanto o servidor estiver em atividade, integrando-se ao seu patrimônio desde que cumpridos os requisitos legais; sendo, portanto, imprescritível durante o vínculo contratual. A prescrição para buscar judicialmente a indenização desse direito começa a escoar somente com o término do vínculo contratual;

4-
O pagamento do décimo terceiro salário está vinculado ao exercício em que foi adquirido e é efetuado no final de cada ano, de forma genérica a todos os servidores. A contagem do prazo quinquenal para a cobrança da verba se inicia a partir do momento em que o pagamento deixou de ser efetuado, não havendo trato sucessivo, mas prescrição do próprio fundo de direito;

5-
O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições, observada a prescrição quinquenal. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN. Aplicação dos Temas 308, 612 e 916 e 608 do STF;

6-
Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/02/2024 a 15/02/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para acolher a prejudicial de prescrição em relação ao décimo terceiro salário; de ofício, determinar a observância do prazo prescricional quinquenal, a contar do ajuizamento da ação, para o pagamento do FGTS; mantenho a sentença nos demais termos, conforme fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004189-97.2013.8.14.0002

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE AFUÁ

APELADA: MARIA JOSE MORAES FILHA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE AFUÁ
(Id. 15798670) contra
sentença
(Id. 15798668), proferida pelo juízo da Vara Única de Afuá que, nos autos da Ação Ordinária, julgou parcialmente procedente

o pedido formulado na inicial para condenar o réu a pagar à parte autora indenização de FGTS, férias e décimo terceiro.

Em suas razões, o Município aduz, em síntese:
a)
prejudicial de prescrição relativa ao 13º salário e ao período de férias de 2005 a 2007;
b)
ausência de previsão de FGTS para servidor contratado sob regime de natureza administrativa, bem como das verbas de férias e décimo terceiro.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos de FGTS e o reconhecimento da prescrição referente às férias e décimo terceiro.

Certificada a tempestividade do recurso (Id 15798674).

Contrarrazões suscitando preliminar de intempestividade da apelação, considerando que a sentença foi publicada em 09/08/2021 e o recurso interposto em 07/04/2022; no mérito, infirmando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 15798684).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo reconhecimento da prescrição das verbas de férias (2005 a 2007) e décimo terceiro; quanto ao FGTS, deixa de emitir parecer (Id. 16324519).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Preliminar de intempestividade

A parte apelada suscita preliminar de intempestividade, alegando sentença foi publicada em 09/08/2021 e o recurso interposto somente em 07/04/2022.

A simples afirmação de intempestividade baseada no lapso temporal não se mostra capaz de desconstituir a veracidade da certidão constante ao Id 15798674, que declara a tempestividade do recurso de apelação. Desse modo, considerando a fé pública do servidor público que exarou a certidão, bem como a ausência de provas em contrário, entendo desarrazoada a alegação.

Preliminar rejeitada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação
.

Prejudicial de prescrição

O apelante suscita a prescrição relativa ao 13º salário e ao período de férias de 2005 a 2007.

A inicial narra que o autor foi contratado temporariamente pelo réu para o exercício de função de auxiliar administrativo, tendo, a relação contratual, perdurado de 01/04/2004 a 31/12/2012.

O Município foi condenado ao pagamento de 13º salário referente aos anos de 2005 a 2007 e a férias de todo o período trabalhado.

Nas Ações Indenizatórias contra a Fazenda Pública, é aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto 20.910/32. Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 553 em que foi fixada a seguinte tese: “aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002”.

Cabe averiguar o termo inicial para a incidência do prazo prescricional.

No que concerne a férias, cujo direito pode ser exercido enquanto o servidor estiver em atividade, integrando-se ao seu patrimônio desde que cumpridos os requisitos legais; sendo, portanto, imprescritível durante o vínculo contratual. A prescrição para buscar judicialmente a indenização desse direito começa a escoar somente com o término do vínculo contratual.

Entendimento análogo expressa o STJ no julgamento do Tema 516 que firmou a seguinte tese: “a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”.

Com relação ao décimo terceiro salário, seu pagamento está vinculado ao exercício em que foi adquirido e é efetuado no final de cada ano, de forma genérica a todos os servidores. A contagem do prazo quinquenal para a cobrança do décimo terceiro, portanto, se inicia a partir do momento em que o pagamento deixou de ser efetuado, não havendo trato sucessivo, mas prescrição do próprio fundo de direito.

Segundo os termos da Lei Municipal nº 076/91 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Afuá) o pagamento do décimo terceiro dos se dá no mês de dezembro do ano correspondente à aquisição desse direito. Vejamos:

“Art. 67 - O Décimo Terceiro Salário será paga, anualmente a todo funcionário municipal, independentemente da remuneração a que fizer jus.

§ 1º - O Décimo Terceiro Salário corresponderá a 1/12 (um doze avos), por mês de efetivo exercício, da remuneração devida em dezembro do ano correspondente.”

Destaco jurisprudência a respeito da prescrição das verbas em comento:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. ART. 37, IX DA CRFB. SENTENÇA QUE DA PARCIAL PROVIMENTO AO PLEITO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO, NO PERIODO DE 2013 A 2019. AUTORA QUE EXERCEU FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA PELO PERÍODO DE 30/09/2013 a 31/10/2016. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE Nº 1.066.677 (TEMA 551) RECONHECENDO QUE ¿ SERVIDORES TEMPORÁRIOS NÃO FAZEM JUS A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, SALVO (I) EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E/OU CONTRATUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, OU (II) COMPROVADO
DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RAZÃO DE SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES¿. ALEGAÇÃO DO RÉU EXLCUSIVAMENTE QUANTO A PRESCRIÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. DATA DA EXONERAÇÃO CONSIDERADA PELA JURISPRUDENCIA DO STJ, COMO TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO RELATIVA A INDENIZAÇÃO PELAS FÉRIAS NÃO GOZADAS. SATISFAÇÃO DO DIREITO A FÉRIAS QUE PODE SER REALIZADO ENQUANTO VIGENTE O CONTRATO DE TRABALHO. PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE NÃO OBEDECE A MESMA ORIENTAÇÃO, RESTANDO VIOLADO O DIREITO A PARTIR DO ANO SEGUINTE EM QUE A VERBA NÃO É PAGA
. PRESCRIÇÃO DAS VERBAS ATINENTES AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANTERIORES A JUNHO DE 2016. DECRETO Nº 20910/32. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00010804620218190070, Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 19/05/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022)” (Grifo nosso)

Assim, considerando o ajuizamento da ação em 09/10/2013, com o término do contrato ocorrido em 31/12/2012, não se mostra prescrito o direito à indenização de férias referente ao período de 01/05/2005 a 31/12/2012. Porém, o direito à indenização do 13º salário do período de 2005 a 2007 restou fulminado pela prescrição, pois decorridos mais de cinco anos da aquisição do direito, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

Prejudicial de prescrição parcialmente acolhida, para declarar prescrito o direito do autor/apelado ao recebimento da indenização do décimo terceiro salário.

Mérito

Destaco parte dispositiva da sentença recorrida:

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, para o fim de condenar o Município de Afuá ao pagamento de verbas relativas a férias, durante todo o período trabalhado (2005-2012); décimo terceiro salário, apenas com relação aos anos de 2005-2007; e depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em virtude dos serviços de auxiliar de serviços gerais prestados pela Requerente ao Município, no período compreendido entre 01/05/2005 a 31/12/2012. Afasto a condenação do Requerido ao pagamento de verbas relativas a aviso prévio, adicional de horas extras e repasse de valores a título de contribuição social ao INSS, pelos fundamentos já expostos.

Os cálculos deverão ser apurados em liquidação de sentença, incluídos juros moratórios e correção monetária, sendo aqueles contados a partir da citação e esta sobre cada parcela, levando em conta a data em que deveriam ter sido quitadas, observadas as regras e os índices da Lei Federal nº 9.494/97 e suas alterações.

CONDENO o Requerente e o Requerido, ao pagamento proporcional das despesas judiciais e honorários advocatícios, em virtude de ambos os litigantes terem sido, em parte, vencedor e vencido, conforme artigo 86 do CPC.

ARBITRO os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC.”

Cabe analisar a pertinência da condenação da Fazenda Municipal ao pagamento de indenização de FGTS e férias por suposta nulidade da contratação da parte autora.

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Destaco o teor do art. 37, incisos II e IX, e § 2º, da CF/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II
e III
implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. (Grifo nosso).

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente público.

Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal a contratação temporária poderá ter lugar, quando 1) existir previsão legal dos casos; 2) a contratação for feita por tempo determinado; 3) tiver como função atender a necessidade temporária e 4) quando a necessidade temporária for de excepcional interesse público.

Constata-se incontroverso que o Município estabeleceu contrato temporário com o requerente em 01/05/2004, tendo prorrogado o vínculo até 31/12/2012, em afronta direta ao ordenamento jurídico pertinente. O caso não se amolda à natureza temporária, sendo inválida a contratação por sucessivas e reiteradas renovações, portanto, nulo o ato de contratação, nos termos do art. 37, § 2º, da CF.

Considerando os inúmeros casos de contratações nulas por parte da Administração Pública, foi acrescentado à Lei 8.036/90 (FGTS) o art. 19-A, dispositivo que possui a seguinte redação:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Posteriormente, a Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas à nulidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos. Tais julgamentos resultaram na fixação das seguintes teses com repercussão geral:

“
Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. (Grifo nosso).

Tema 551 do STF
- Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese
: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
(Grifo nosso).

Tema 612 do STF -
Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
(Grifo nosso).

Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”
(Grifo nosso).

Pela análise dos autos, verifica-se que a condenação do Município nas verbas de FGTS e férias está em plena conformidade com os precedentes obrigatórios citados e com as provas documentais apresentadas pelo autor, restando demonstrada a nulidade da contratação temporária, com consequente direito à indenização.

Assim, não cabe provimento ao recurso de apelação do Município neste ponto.

Observo que a sentença é omissa quanto à aplicação da prescrição em relação à indenização do FGTS, o que passo a procede, de ofício, sem incorrer na reforma em prejuízo do recorrente, porquanto a questão ser de ordem pública.

A prescrição relativa ao FGTS, havia regramento específico (30 anos, conforme art. 23, § 5º, da Lei nº. 8.036/90), passando a ser de 05 (cinco) anos a partir de decisão do Plenário do STF, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº. 709.212-DF (
Tema 608 do STF
), sendo que tal decisão foi modulada da seguinte forma: nos casos em que o termo inicial da prescrição ocorrer após o referido julgamento (13.11.2014), aplica-se desde logo o prazo de 05 (cinco) anos. Nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso à época do julgamento, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da referida decisão (13.11.2014). A ementa do Acórdão, o resultado do julgamento, a modulação estabelecida e a tese fixada possuem o seguinte teor:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal.
Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal,
em Sessão Plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski,
na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, decidir o tema 608 da Repercussão Geral
, por maioria, negar provimento ao recurso, também por maioria
declarar a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988.

Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, nos termos do voto do relator, ministro Gilmar Mendes.

Brasília, 13 de novembro de 2014.

Ministro GILMAR MENDES

Relator

(...)

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento
.” (Voto Min. Gilmar Mendes, relator, ARE 709212, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, DJe 18.2.2015).

(ARE 709212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Tema 608 - Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Tese:

O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.
Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”(Grifo nosso)

Considerando o período da contratação temporária (1/05/2004 a 31/12/2012), e conforme a modulação de efeitos estipulada no precedente vinculante, conclui-se pela aplicação da prescrição quinquenal, porquanto seu prazo escorre primeiro.

Assim, deve ser observada a prescrição quinquenal, a contar do ajuizamento da ação, para o pagamento da indenização do FGTS.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
para acolher a prejudicial de prescrição em relação ao décimo terceiro salário. De ofício, determino a observância do prazo prescricional quinquenal, a contar do ajuizamento da ação, para o pagamento do FGTS; mantenho a sentença nos demais termos conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/02/2024